Tribunal: TJES
Processo: 0031086-93.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031086-93.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: REAL TURISMO LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RÉU REVEL. INTIMAÇÕES REGULARES AO ADVOGADO E À PARTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra REAL TURISMO LTDA ME, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. A instituição financeira, autora da ação, alegou inadimplemento contratual referente a financiamento garantido por alienação fiduciária e requereu a retomada do veículo. Apesar da concessão de liminar e da citação do réu, não houve apresentação de contestação. Após várias tentativas infrutíferas de localização do bem e da ausência de impulso processual mesmo após intimações regulares, o feito foi extinto. Inconformado, o banco alegou nulidade da sentença por ausência de requerimento do réu e falta de intimação do advogado para manifestação sob pena de extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa exige prévio requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ; e (ii) apurar se foram regularmente realizadas as intimações à parte autora e a seu patrono, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono, não se aplica quando o réu, embora citado, não apresenta contestação e permanece inerte, caracterizando revelia. Nessas hipóteses, presume-se seu desinteresse no feito, não havendo óbice para a extinção ex officio.

4.
A jurisprudência do STJ confirma a inaplicabilidade da Súmula 240/STJ em casos de revelia, como no presente, em que o réu foi regularmente citado e permaneceu inerte (AgInt no AREsp 1.534.585/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/04/2020).

5.
O artigo 485, §1º, do CPC exige, antes da extinção por abandono, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. Tal providência visa assegurar o contraditório e evitar prejuízos à parte por inércia de seu patrono.

6.
No caso concreto, houve intimação regular do advogado do banco via Diário da Justiça e, diante da omissão, também houve intimação pessoal da parte autora por carta com AR, recebida no endereço da instituição financeira e assinada por seu representante, com a advertência de extinção.

7.
A dupla inércia, do patrono e da parte autora, configura abandono processual nos moldes do art. 485, III, do CPC, tornando legítima a extinção do processo sem necessidade de nova intimação ou ulterior advertência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa independe de requerimento do réu quando este é revel.

2. O cumprimento da exigência legal do art. 485, §1º, do CPC se dá com a intimação do advogado por meio do Diário da Justiça e da parte autora por carta com aviso de recebimento.

3. A inércia do autor após intimações regulares e com advertência expressa configura abandono da causa e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 485, III e §1º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 240; AgInt no AREsp 1.534.585/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/03/2020, DJe 01/04/2020; AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 24/02/2017; TJDFT, Acórdão 1218525, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 20/11/2019, DJe 03/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 110, integrada pelos aclaratórios de Id nº 13653996, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
REAL TURISMO LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Em suas razões de Id n. 13653997, o Banco apelante alega, em suma, que:
i)
a sentença seria nula por inobservância da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, tendo sido o réu citado, a extinção por abandono dependeria de requerimento expresso deste, o que não ocorreu;
ii)
teria havido nulidade da intimação que precedeu a extinção, por afronta ao artigo 485, § 1º, do CPC, ao argumento de que não houve a indispensável intimação de seu advogado, por meio do Diário da Justiça, para dar andamento ao feito sob pena de extinção;
iii)
a imperiosidade de se realizar a dupla intimação antes de proceder com a extinção por abandono; e
iv)
a decisão recorrida afronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, ao extinguir prematuramente o feito, causando prejuízos ao credor.

Diante de tais argumentos, pugna pela cassação da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Apesar de devidamente citada no início da lide, a parte Apelada não constituiu advogado nos autos, sendo revel, razão pela qual não foram apresentadas contrarrazões.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
, com vista ao reexame de sentença de fls. 110, integrada pelos aclaratórios de Id nº 13653996, prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em face de
REAL TURISMO LTDA
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em face de REAL TURISMO LTDA ME, pleiteando a retomada de um veículo objeto de contrato de financiamento inadimplido.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que concedeu ao réu um financiamento para aquisição de um veículo, garantido por alienação fiduciária. Contudo, o financiado tornou-se inadimplente a partir da parcela vencida em 11/05/2015, motivando o ajuizamento da presente demanda para a busca e apreensão do bem e a satisfação do crédito.

Compulsando os autos, verifica-se que a medida liminar de busca e apreensão foi deferida à fl. 25. Consta, ainda, que o réu, por meio de seu representante legal, foi regularmente citado em 14/10/2015, conforme certidão do Oficial de Justiça acostada à fl. 30, deixando, contudo, de apresentar contestação ou qualquer manifestação nos autos.

No decorrer da demanda, foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão com o intuito de localizar o veículo, todos, contudo, restaram infrutíferos, retornando com certidões negativas que atestam a não localização do bem nos endereços diligenciados.

Após a certidão de fl. 104, o juízo determinou a intimação da parte autora, instituição bancária, para manifestação nos autos, antes de analisar o pedido de fl. 102. Conforme certificado à fl. 106, seu patrono foi regularmente intimado por meio do Diário da Justiça, tendo, contudo, transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação, o que restou devidamente certificado na data de 22/06/2021 (fl. 106 verso).

Diante da inércia, o magistrado ordenou a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), para que promovesse o regular andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, conforme despacho de fl. 107. A referida intimação foi recebida no endereço da instituição financeira, conforme comprova o AR de fl. 108-verso, assinado por Paulo Giliardi.

Contudo, diante da inércia do autor, sobreveio a sentença de fls. 110, que extinguiu o processo por abandono da causa.

Inconformado, o banco interpôs a presente Apelação, sustentando, em suma: (i) a nulidade da sentença por inobservância da Súmula nº 240 do STJ, que exigiria o requerimento do réu para a extinção; e (ii) a nulidade do procedimento por ausência de intimação de seu advogado para dar andamento sob pena de extinção.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito por abandono de causa, analisando a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso e a validade das intimações realizadas.

De início, afasto a tese de nulidade por violação à Súmula nº 240 do STJ. O enunciado sumular dispõe que "
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
". A
ratio
de tal entendimento é proteger a parte ré que, já integrada à lide, possa ter interesse na resolução do mérito da causa.

Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça excepciona a aplicação da referida súmula nos casos em que o réu, embora citado, não apresenta contestação, configurando-se a revelia. Nessas hipóteses, não há interesse processual do réu a ser protegido, presumindo-se seu desinteresse no prosseguimento do feito, o que torna dispensável o seu requerimento para a extinção por abandono.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).

2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção" (AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017).

3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

No caso dos autos, é incontroverso que o réu foi citado (fls. 30) e não apresentou qualquer peça de defesa, sendo, portanto, revel. Logo, inaplicável a Súmula 240/STJ, não havendo óbice para que a extinção fosse decretada de ofício pelo magistrado.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A extinção do processo por abandono de causa, com base no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, exige a intimação pessoal da parte autora para o andamento do feito, no prazo de cinco dias, com advertência de extinção, por carta registrada com aviso de recebimento (AR), bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
2. Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos. 3. Não cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, por publicação no DJe e pessoal, inviável é a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJDFT.
Acórdão 1218525, 07101653220198070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto ao principal argumento do apelante, de que seu patrono não fora intimado para dar andamento ao feito sob pena de extinção, melhor sorte não lhe assiste. O artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que, antes de extinguir o processo por abandono, "
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

A finalidade da norma processual que impõe a intimação pessoal da parte é justamente evitar que ela seja surpreendida com a extinção do feito em razão de eventual desídia de seu procurador. No caso em exame, a análise do trâmite processual revela que o juízo de origem observou rigorosamente os requisitos legais aplicáveis.

No caso em apreço, após o retorno de mais um mandado de busca e apreensão com resultado negativo (fl. 104), o patrono do apelante foi devidamente intimado, por meio do Diário da Justiça (fl. 106), a se manifestar e impulsionar o regular prosseguimento do feito. Todavia, permaneceu inerte.

Diante da ausência de manifestação, o Magistrado de origem, em estrita observância ao devido processo legal, determinou a intimação pessoal da parte autora, por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), conferindo-lhe o prazo de cinco dias para diligenciar nos autos, sob pena de extinção do processo, conforme consignado na decisão de fl. 107.

Referida intimação foi devidamente recebida no endereço da instituição financeira, o que restou comprovado pelo AR acostado aos autos (fl. 108-verso), assinado por seu representante.

Assim, resta evidente que o apelante foi duplamente intimado: primeiro, na pessoa de seu advogado, via publicação oficial, e, depois, pessoalmente, por carta, com a específica advertência de extinção. A dupla inércia, tanto do patrono quanto da própria parte, caracteriza de forma inequívoca o abandono da causa, legitimando a sentença extintiva.

Não há que se falar em necessidade de uma terceira intimação, novamente ao advogado, com a mesma advertência. O procedimento legal foi integralmente cumprido, garantindo-se à parte a oportunidade de sanar a falta, o que não foi feito por sua própria deliberação. Manter o curso de um processo no qual o maior interessado, mesmo após anos de tentativas frustradas e devidamente intimado, se recusa a praticar os atos que lhe competem, vai de encontro aos princípios da celeridade e da eficiência processual.

Portanto, a sentença não padece de qualquer vício, devendo ser mantida em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Considerando que o juízo de origem não fixou honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, deixo de aplicar os termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar